Tribunal: TJSP
Processo: 2228121-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Exequente pleiteia a desconsideração com base na alegação de encerramento irregular das atividades da devedora – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio do sócio – Insurgência da exequente – Descabimento – Os elementos dos autos não revelam a ocorrência

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Exequente pleiteia a desconsideração com base na alegação de encerramento irregular das atividades da devedora – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio do sócio – Insurgência da exequente – Descabimento – Os elementos dos autos não revelam a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Hipótese em que, ao que tudo indica, houve mera dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não é motivo bastante para atingimento do patrimônio dos sócios – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.